Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707829-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROBERVAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido do executado, ora agravante, de aplicação do prazo de 15 dias, previsto no artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil, para manifestação quanto aos cálculos aritméticos elaborados pela Contadoria, sob o argumento de que referido dispositivo é aplicável à hipótese diversa, a de prova pericial, devendo, pois, incidir o prazo legal (ID 59366661). Em suas razões, o agravante defende a aplicabilidade do artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil, pois, embora não se trate de laudo pericial, os cálculos têm função elucidativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 15433144 e 15433145. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em fixadas observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que, apresentados os cálculos pela Contadoria do Juízo (ID 56520084 – pp.1/9), o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para, sobre eles, manifestarem-se no prazo de 05 dias (ID’s 56893411 e 58319694). Na hipótese, importa destacar que o banco agravante defende a aplicação do artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil, embora não se trate de laudo pericial, porquanto os cálculos têm função elucidativa. Cumpre transcrever a redação do mencionado dispositivo: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. (grifo nosso) Como se denota, o prazo de 15 dias pleiteado pelo agravante se mostra aplicável apenas no que tange à produção de prova pericial. Cumpre salientar que a perícia configura meio de prova mais complexo, em que se necessita de auxílio de um expert, revelando-se, pois, razoável o prazo conferido pelo legislador para a impugnação das partes, as quais poderão, em igual prazo, apresentar parecer do assistente técnico respectivo. O mesmo não se diz quanto à elaboração de simples cálculos aritméticos pela Contadoria do Juízo, inexistindo, pois, justificativa para conferir o mesmo tratamento legal dispensado pelo §1o do artigo 477 do Código de Processo Civil. Logo, neste juízo de cognição superficial, não ficou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, mostrando-se escorreita a decisão agravada no que se refere à aplicação do prazo legal disposto no artigo 218, §3o, do Código de Processo Civil (“§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.”). Diante disso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora